Tribunal: TJMT
Processo: 1042313-07.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042313-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA DA SILVA BARROS - CPF: 023.326.511-28 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1042313-07.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ERICA DA SILVA BARROS

Recorrid
o
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO
DO
IRDR N.º 85560/2016. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 50/1998. PRECENDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorr
e
n
te
alega que na qualidade de servidora pública
estadual
, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (qu
arenta e cinco dias), referente
aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o Recorr
ido
condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos
0
5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3.

O
ente público demandado
aduz que o terço de férias somente incide sobre férias integrais, nos termos do artigo art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Contudo, tal assertiva não merece acolhimento. Isso porque a Lei Complementar n
.
º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:
Artigo 54 – O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (
Acrescentado pela LC 104/02) e b)
30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
(Acrescentado pela LC 104/02). Artigo 55:
Independente de solicitação
, será
pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. [sem negrito no original]

4
.

Necessário se faz consignar que se a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em
02 (
dois
)
períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.

5
.
N
ão pode denominar de “recesso escolar” aquilo que a própria lei tratou como “férias”.
Portanto, faz jus a servidora ao pagamento
do terço constitucional sobre todo o período de férias garantido em lei, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

6
.
Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorre
n
te

ERICA DA SILVA BARROS
alega que na qualidade de servidora pública estadual, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o Recorrido condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativos aos últimos
0
5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ERICA DA SILVA BARROS
,
nas razões recursais,
pugna pela
reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Não aportaram aos autos
as
contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta E. Turma Recursal
,
informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023